Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714482-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE ALBUQUERQUE LOUREIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta pelo agravado (64 anos de idade e portador de Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA), deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais de empréstimo efetivados em folha/conta. A decisão agravada considerou que a operação contratada pelo autor/agravado (portabilidade de mútuo mediante substituição de dois empréstimos anteriores) não teria se dado da forma acordada em razão de descumprimento contratual imputado às rés, razão pela qual ele teria devolvido o valor creditado em sua conta (R$ 126.000,00) para a empresa que intermediou a portabilidade (1a ré, DVS Assessoria de Cobrança), conforme por ela orientado. O 2o réu/agravante, Banco Máxima, alega, em síntese, que o autor tinha ciência inequívoca da operação que estava contratando e foi alertado de que, uma vez recebido o dinheiro, o banco não solicitada restituições, principalmente por intermédio de terceiros. Requer a suspensão da decisão agravada ou, ao menos, seja determinado ao autor/agravado que deposite em juízo o valor recebido em sua conta para tão somente após serem suspensas as consignações. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, autorizando o agravante a efetuar as cobranças do crédito de acordo com o pactuado. Sem razão, inicialmente, o 2o réu/agravante. Não vislumbro, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Os documentos juntados à inicial revelam que o autor/agravado pretendia contratar o aludido empréstimo para quitar outros dois empréstimos junto a outras instituições financeiras (ID 56442557 e 56442562 do processo originário). Todavia, quando percebeu que o valor contratado não tinha sido vertido para a quitação dos referidos empréstimos (e sim depositado em sua conta), resolveu devolvê-lo mediante transferência bancária para a empresa que intermediou a operação, o que, de fato, foi feito (ID 56439679 do processo originário), revelando sua inequívoca intenção de desfazer o negócio. Além disso, há risco de dano inverso ao autor/agravado, caso sejam mantidos os descontos, diante da sua delicada condição de saúde. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator